Tribunal: TJMT
Processo: 0001117-47.2016.8.11.0078
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001117-47.2016.8.11.0078
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLENI MARIA PANNEBECKER (AGRAVADO), ELUSMAR MAGGI SCHEFFER - CPF: 466.944.479-49 (REPRESENTANTE), FERNANDO MAGGI SCHEFFER - CPF: 353.455.601-10 (REPRESENTANTE), JOSE MARIA BORTOLI - CPF: 314.622.510-72 (REPRESENTANTE), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0001-22 (REPRESENTANTE), EDSON EMILIO SPAGNOLLO - CPF: 020.488.289-30 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO.

E M E N T A

– APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – INEXISTÊNCIA DE SÚMULA OU JURISPRUDÊNCIAS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES A RESPEITO DO TEMA – DECISÃO MONOCRÁTICA ANULADA.

Estando o julgamento monocrático em desaviso com os predicados jurídicos previstos a respeito, a decisão deve ser anulada para que outra seja dada, posteriormente, pelo órgão colegiado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Agravo Interno interposto por BOM FUTURO AGRICOLA LTDA em face da decisão monocrática deste Relator que proveu o Recurso de Apelação Cível interposto por CLENI MARIA PANNEBECKER para sentença que extinguiu Ação de Execução de Alimentos, por esta proposta, em razão da ausência de título executivo.

Alega o agravante, em apertada síntese, (i) que a decisão merece reforma ao argumento de que deve ser mantida a sentença de extinção em virtude da inexistência de título de crédito hábil a sustentar a pretensão executiva, vez que lastreada em uma decisão liminar não mais em vigor; (ii) a impossibilidade de se alterar o pedido inicial em sede de recurso de apelação; (iii) a sua ilegitimidade passiva.

Assim, requer o recebimento do presente agravo interno, submetendo-o ao crivo do colegiado, provendo-o ao final, mantendo incólume a r. sentença recorrida, reconhecendo a inexistência de título judicial a amparar a pretensão executiva, na medida em que o “documento” intitulado de executivo não ostenta essa natureza, majorando-se a verba sucumbencial fixada na origem.

Acaso não seja este o entendimento, requer seja declarada a ilegitimidade passiva da Agravante (BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA), haja vista que se houvesse obrigação alimentar, ela estaria a cargo de BOM FUTURO ARMAZÉNS GERAIS LTDA, JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA e FERNANDO MAGGI SCHEFFER, pessoas não indicadas pela Agravada em sua peça inicial, extinguindo-se, em vista disso, a pretensão executiva (art. 337, XI c/c art. 485, VI, ambos do CPC).

Por fim, ante a impossibilidade de se alterar o objeto do pedido em sede de recurso de apelação, postula pela manutenção da r. sentença, inclusive no tocante à revogação da gratuidade processual e na condenação nas verbas sucumbenciais, inclusive na litigância de má-fé da Agravada e seus advogados, majorando-se a verba sucumbencial, conforme previsto no art. 85, § 11 do CPC.

Contrarrazões da parte agravada (ID 36875485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Embora já tendo feito o relatório e estando este feito recursal em fase de julgamento de agravo regimental visto que foi reformada a decisão de piso e, de conseqüência, anotando como incorreta a decisão de primeiro grau que extinguiu a ação por título executivo.

Colocado o recurso a julgamento, aprazado para hoje, quero manifestar que, revendo em parte o meu posicionamento, a questão é altamente controvertida e não está em consonância com sumulas ou decisões jurisprudenciais dos Tribunais Superiores.

Desta forma, penitenciando o meu lapso, não era caso de julgamento monocrático.

Assim, anulo a decisão monocrática anteriormente procedida e, a tempo, forma, modo, colocarei este recurso a julgamento pelo órgão colegiado.

Desta forma, para tal finalidade, retiro este processo da pauta, determinando que, após o trânsito em julgado desta, os autos sejam remetidos ao meu gabinete para prolação do voto e, posteriormente, submetê-lo à consideração desta câmara.

É como posiciono.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0001117-47.2016.8.11.0078)

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos.

Exsurge dos autos que, em
06/02/2015
,
Cleni Maria Pannebecker
, viúva e idosa com 69 (sessenta e nove) anos de idade, manejou a Ação Indenizatória n.º 0000193-70.2015.8.11.0078 em face do
Grupo Bom Futuro Armazéns Gerais Ltda.
, representado por
Eraí Maggi Scheffer e Elusmar Maggi Scheffer,
além de
Fernando Maggi Scheffer
e de
Júlio César Filho
,
em virtude do óbito do seu esposo
Odélcio Pannebecker
no acidente de trânsito ocorrido em 17/07/2013 envolvendo ônibus de propriedade dos demandados.

Em sede de tutela antecipada, a Apelante pugnou pela fixação de
alimentos provisórios
, alegando dependência econômica do esposo falecido, tendo obtido êxito, pois os demandados foram condenados a pagar, solidariamente, ao equivalente a
4,53 salários mínimos por mês
, vencendo todo dia 10 do mês, até que a Apelante complete 65 (sessenta e cinco) anos de idade, conforme a expectativa média dos brasileiros, segundo o IBGE.

Contra essa decisão foram interpostos 02 (dois) Recursos de Agravo de Instrumento, sendo:
(i) RAI n.º 20.570/2015
apresentado pela Apelante com o escopo de majorar o valor da pensão provisória e o
(ii) RAI n.º 27.022/2015
protocolizado pelos demandados objetivando reformar a tutela antecipada e de condenar a demandante em litigância de má-fé. Ambos os recursos foram distribuídos à relatoria do Desembargador
Sebastião de Moraes Filho
.

-
RAI n.º 20.570/2015;
em
24/02/2015
, o Relator deferiu o pedido de efeito ativo e, liminarmente, majorou o valor da pensão alimentícia de
4,53
para
13,79 salários mínimos
, ficando inalterados os demais capítulos da tutela antecipada.

-
RAI n.º 27.022/2015;
em
10/03/2015
, o Relator agregou efeito suspensivo à decisão que havia deferido a tutela antecipada. Na oportunidade, fundamentou que
Cleni Maria Pannebecker
é sócia majoritária da
Agropecuária Pannebecker Ltda
. com 80% das cotas sociais, cuja empresa está ativa perante os órgãos oficiais, não havendo que falar em ausência de renda, pois atuava no ramo empresarial.

Isto é, o ilustre Relator decidiu de forma antagônica nos RAI n.º 20.570/2015 (0020570-05.2015.8.11.0000)

e n.º 27.022/2015 (0027022-31.2015.8.11.0000), tirados contra a mesma decisão interlocutória.

Diante dessa situação, em
08/01/2016
, visando harmonizar o entendimento, entendeu o Relator em
manter a decisão prolatada no RAI n.º 20.570/2015
, na qual reconheceu o direito aos alimentos provisionais e majorou o montante para 13,79 salários mínimos, retroativo à data do seu arbitramento na instância singela (09/02/2015); de conseguinte, tornou sem efeito a decisão lançada no RAI n.º 27.022/2015, bem como determinou o sobrestamento do seu trâmite processual até a análise do mérito do RAI 20.570/2015.

Em 18/01/2016, os demandados pugnaram pela revogação da tutela antecipada, uma vez que as planilhas apresentadas pela viúva para demonstrar a renda do falecido, na verdade, representam a prova de que amargava prejuízo financeiro na época do seu óbito. Além disso, reiteraram a tese de que a demandante/Apelante possui renda, por ser empresária atuante. Alternativamente, requereram que fosse prestada caução idônea.

Instada a se manifestar, a Apelante reiterou a tese de que não trabalhava na data do óbito e era financeiramente dependente do esposo, figura conhecida no Município de Sapezal por ocupar o cargo político de vereador no dia do acidente, além de ter trabalho como agricultor. Ao arremate, a demandante pugnou pela confirmação da tutela antecipada e a condenação dos demandados/Apelados em litigância de má-fé.

Na sessão realizada em
03/02/2016,
a 2.ª Câmara Cível julgou o mérito do
RAI n.º 20.570/2015
(0020570-05.2015.8.11.0000), tendo sido desprovido por maioria, vencido o Relator, cuja ementa ficou assim redigida:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIALETICIDADE – ARTIGO 514, II, CPC - IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - ALIMENTOS PROVISIONAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR – PROVA PERICIAL – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IRREVERSIBILIDADE –
MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS
- Recurso DESPROVIDO.

1 - Estando o recurso aviado de acordo com a pretensão do que deseja o agravante e possibilitando ampla defesa, não há o que se falar em violação do princípio da dialeticidade.

2 - A impugnação ao deferimento da justiça gratuita tem prazo e forma prescrita na Lei 1.060. Não se conhece pedido de revogação de justiça gratuita em mera peça de contrarrazões em agravo de instrumento.

3 - Questões que não passaram pelo crivo do juiz de primeiro grau de jurisdição não podem ser vivenciadas em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância, não se conhecendo o recurso neste aspecto. Questão de manutenção de alimentos provisórios não condiz com fixação, de plano, data limite para o seu termo. É questão de mérito que somente pode ser tratada em sentença final, decote do despacho neste tópico.

4 - A exigência da irreversibilidade inserta no § 2º do artigo 273 do Código de Processo Civil, não pode ser levada a extremo, sob pena de o novel instituto de tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina. Estando demonstrado, através de cognição sumária, em especial o BO e outros documentos dos autos verossimilhança das alegações, onde não se exige certeza absoluta, correta está a decisão do magistrado de piso que, em ação de indenização por ato ilícito, morte do marido da agravante, concede-lhe pensão alimentar provisória.

5
- Estando o valor da pensão provisória arbitrado de acordo com os critérios exigidos para a natureza do instituto, não há que se falar em majoração, posto que os alimentos próprios, disciplinados pelo direito de família, não se confundem com os alimentos devidos em razão de condenação por ato ilícito
. Nestes, não se analisa a possibilidade do devedor e a necessidade do beneficiário, mas somente a renda que este deixou de perceber
. (A C Ó R D Ã O, a SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Câmara Julgadora composta pelo DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (Relator), DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª Vogal) e DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE;
NÃO CONHECEU DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA
. NO MÉRITO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL. Cuiabá, 03 de fevereiro de 2016. DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA - REDATOR DESIGNADO. (N.U 0020570-05.2015.8.11.0000, Julgado em 03/02/2016,
Publicado no DJE 24/02/2016
) (sem destaques no original)
.

Quanto ao julgamento simultâneo dos Agravos n.º 20.570/2015 (0020570-05.2015.8.11.0000)

e n.º 27.022/2015 (0027022-31.2015.8.11.0000), o 2º Vogal, Desembargador José Zuquim Nogueira, acompanhou o Relator no sentido de
julgar prejudicado o objeto do RAI n.º 27022/2015
na parte referente ao pedido de redução dos alimentos.

Contra esse acórdão foram opostos Embargos Declaratórios n.º 26701/2016, posteriormente rejeitados, dando causa à interposição do REsp n.º 51.154/2016, que teve o seguimento negado, sendo mantido em sede de AgrResp n.º 123.147/2016, consolidando-se o acórdão que ratificou, na íntegra, os termos da decisão proferida pelo Juiz
a quo
atinente à tutela antecipada. (trânsito em julgado operado em 03/10/2017).

Mesmo ciente de que fora desprovido o RAI 20.570/15, ratificada a pensão provisória no equivalente a
4,53 salários mínimos por mês
, e que os recursos posteriormente interpostos não têm efeito suspensivo, em
27/06/2016
, a viúva manejou a vertente Ação de Execução Provisória n.º 0001117-47.2016.8.11.0078 alegando que faz
jus
aos alimentos provisórios de 13,79 salários mínimos, fundados na decisão liminar proferida pelo Relator do
RAI n.º 20.570/2015
, Desembargador Sebastião de Moraes Filho, ou seja, que já havia sido revogada na sessão de julgamento realizada em
03/02/2016
.

A Apelante apresentou planilha de cálculo referente ao lapso de fevereiro/2015 a março/2016 no importe de R$ 183.468,45 (cento e oitenta e três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), bem como indicou a conta poupança n.º 98.697-6, agência Sicredi n.º 804, para efetuar o depósito.

Registra-se que a Apelante também requereu a concessão da justiça gratuita, alegando hipossuficiência financeira, cujo pleito foi deferido em sede de Aclaratórios.

Na sequência, o Juiz
a quo
recebeu a Execução Provisória de Alimentos pelo rito do art. 911 do CPC, determinou a citação dos Apelados para pagamento do débito alimentar no prazo de 03 (três) dias, ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. No mais, fixou os honorários advocatícios em 10%, nos termos do art. 827 do CPC, os quais seriam reduzidos pela metade em caso de cumprimento voluntário da obrigação.

Citados em 07/03/2017, os executados/demandados apresentaram JUSTIFICATIVA para o descumprimento da pretensão formulada pela Apelante. Afirmaram que o julgamento do
mérito do

RAI n.º 20.570/2015
resultou na revogação da tutela antecipada que fixara os alimentos provisionais, estando ausente título executivo judicial para dar sustentáculo à pretensão executiva provisória.

Arguiram, ainda, que o rito do artigo 911 do CPC não se aplica ao caso, por regulamentar a execução de título extrajudicial. Em matéria preliminar, suscitaram a ilegitimidade passiva da empresa Bom Futuro Agrícola Ltda. e, novamente, pugnaram pela revogação da gratuidade da justiça.

No mérito, suscitaram excesso de execução, seja em razão do montante pretendido – 13,79

salários mínimos – seja pela quantidade de meses em atraso. Afirmaram que se a Execução Provisória foi manejada em 27/06/2016, a Apelante teria direito apenas aos 03 (três) três meses anteriores – março, abril e maio/2016 – e aquelas vencidas no curso da demanda, e não de quatorze meses, compreendidos entre fevereiro/2015 a março/2016.

Por fim, os executados/demandados
reiteraram o pedido de condenação da viúva e de seus advogados em litigância de má-fé, por ofensa ao disposto no art. 77 do CPC.

Em
22/05/2017
, o Juiz
a quo
prolatou sentença extintiva. Revogou a justiça gratuita e
acolheu a preliminar de falta de título executivo judicial.
Obtemperou que se a pretensão executiva está fundada na decisão monocrática do Desembargador
Sebastião de Moraes Filho
, prolatada no
RAI n.º 20.570/2015
em caráter provisório, a sua posterior revogação quando do julgamento do mérito recursal resulta na inexistência de título executivo.

Além disso, o Juiz da causa condenou a viúva em litigância de má-fé equivalente a 10% do valor da execução, por ofensa ao art. 77, incisos I e II, do CPC. No mais, condenou-a no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.

Contra essa sentença, em
26/06/2017
,
Cleni Maria Pannebecker
interpôs Recurso de Apelação, o qual foi julgado monocraticamente pelo Relator
dando provimento ao recurso
, sendo esta a decisão objeto deste Agravo Interno.

A decisão agravada está assim ementada pelo ilustre colega,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE TITULO EXECUTIVO – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS NO ACORDÃO – POSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 598 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ADVERTÊNCIA - § 1º, ARTIGO 1.021 DO CPC – PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
SENTENÇA ANULADA
PARA QUE A EXECUÇÃO SEJA REGULARMENTE PROCESSADA.

1 - Em se tratando de alimentos o Código de Processo Civil, eliminando dúvidas até então existentes, anotou a possibilidade de execução dos alimentos provisórios, ao teor do artigo 528 e seguintes do Código de Processo Civil – tópico especifico e definido e que não pairam dúvidas.

2 - Incorreta é a sentença que, fazendo suas razões de fato e de direito, extingue a execução de alimentos proposta ao argumento de ausência de título executivo judicial.

3 - Residindo divergências entre os valores determinados em liminar e os constantes do v. acordão que, por maioria de votos, manteve a decisão de primeiro grau, sendo a primeira meramente transitória, permanece a decisão colegiada em todos os sentidos.

4 - Ante a exigência do princípio da não surpresa das decisões judiciais, égide do artigo 10 do CPC, ciência as partes da possibilidade de aplicação de
astreintes
em caso de ingresso com agravo sem respaldo legal e com caráter de mera procrastinação. (decisão proferida em 22/10/2019).

Insatisfeitos com a decisão monocrática, os demandados interpuseram Agravo Interno alegando, em síntese, as mesmas ilações apresentadas na Justificativa para o não cumprimento da ordem lançada na Execução Provisória de Alimentos.

Importante registrar que, em
11/12/2017
, foi prolatada sentença de mérito na ação principal - Ação Indenizatória n.º 0000193-70.2015.8.11.0078 – tendo o Juiz da causa concluído o seguinte:

Diante de todo o exposto e por toda a fundamentação lançada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos nas iniciais para:

1 - RECONHECER a conexão das ações de código 79813, 87061 e 87179, nos moldes da fundamentação lançada, com base no art. 55 do CPC.

2 – CONDENAR os Requeridos ao pagamento de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a título de danos morais para cada um dos Requerentes,
Cleni Maria Pannebecker, Cris Pannebecker e Odélcio Arthur Pannebecker
, corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Com relação ao valor a ser pago para a Requerente Cleni Maria Pannebecker, deverá ser descontado eventual valor recebido a título de seguro obrigatório (DPVAT), nos termos da súmula 246 do STJ.

3 – CONDENAR os Requeridos ao pagamento do valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais) a título de danos materiais para Cleni Maria Pannebecker, corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE e com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 do STJ e art. 398 do CC), assim como o valor de R$ 72.813,00 (setenta e dois mil oitocentos e treze reais) para Cris Pannebecker corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE e com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 do STJ e art. 398 do CC), devendo desse valor (RS 72.813,00) ser descontado o valor obtido com a venda do veículo.

4 –
CONDENAR os Requeridos ao pagamento de pensão alimentícia à viúva do de cujus, Cleni Maria Pannebecker, no valor mensal correspondente à 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente, desde a data do acidente (17.07.2013) iniciando em 17.08.2013 com termo final na data em que o falecido completaria 71 (setenta e um) anos e 03 (três) meses de vida
, corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE a partir de cada vencimento e juros de mora a contar da citação. A atualização das parcelas vincendas acompanhará o reajuste anual do salário mínimo.
Assim, faço a adequação da decisão que concedeu os efeitos da tutela (fls. 233/235) quanto

ao valor da pensão alimentícia devida à viúva do de cujus, devendo prevalecer o fixado nesta sentença
.

5 – DETERMINAR ao Requeridos que procedam à constituição de capital cuja renda assegure o pagamento da pensão alimentícia fixada nesta sentença, nos termos do art. 533 do CPC e Súmula 323 do STJ.

6 – CONDENAR tanto os Requerentes como os Requeridos ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% dez por cento do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC, na proporção de 20% para os Requerentes e 80% para os Requeridos, em cada uma das ações.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de praxe. Transitada em julgado, CERTIFIQUE-SE o necessário e remetam os autos para o ARQUIVO.

Às providências.
(sem destaques no original)

Percebe-se, pois, que logo após a interposição do Recurso de Apelação em virtude da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução Provisória de Título Judicial (Tutela Antecipada), foi proferido julgamento de mérito da demanda principal.

Observa-se, com isso, que a sentença superveniente que resolveu o mérito da causa prejudicou, em parte, o objeto deste Recurso, notadamente o valor dos alimentos devidos à viúva e a questão da ilegitimidade da empresa
Bom Futuro Agrícola Ltda
.

Com efeito, o Juiz
a quo
condenou os Agravantes, de modo definitivo, ao pagamento de pensão alimentícia a
Cleni Maria Pannebecker
no valor mensal correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, desde a data do acidente (17.07.2013) iniciando-se em 17.08.2013, com termo final na data em que o falecido completaria 71 (setenta e um) anos e 03 (três) meses de vida, corrigido pelo INPC-IBGE a partir de cada vencimento e juros de mora a contar da citação.

E mais: segundo a sentença, o valor fixado em favor da Agravada na tutela antecipada perdeu seus efeitos jurídicos em virtude da sua adequação, tendo o Juiz de 1.º grau sido claro ao dispor que deve prevalecer o que foi fixado na sentença.

Enfim, feita essa digressão, concluo que o Agravo Interno comporta provimento para que a matéria seja enfrentada em sua integralidade pelo colegiado, pois o caso não se amolda às hipóteses de julgamento unipessoal.

Com essas considerações, peço
vênia
ao nobre Relator para
divergir do seu entendimento, dar
provimento ao Agravo Interno, anular a decisão monocrática e determinar que o recurso de Apelação seja submetido ao julgamento colegiado.

É como voto.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0001117-47.2016.8.11.0078)

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos.

Exsurge dos autos que, em
06/02/2015
,
Cleni Maria Pannebecker
, viúva e idosa com 69 (sessenta e nove) anos de idade, manejou a Ação Indenizatória n.º 0000193-70.2015.8.11.0078 em face do
Grupo Bom Futuro Armazéns Gerais Ltda.
, representado por
Eraí Maggi Scheffer e Elusmar Maggi Scheffer,
além de
Fernando Maggi Scheffer
e de
Júlio César Filho
,
em virtude do óbito do seu esposo
Odélcio Pannebecker
no acidente de trânsito ocorrido em 17/07/2013 envolvendo ônibus de propriedade dos demandados.

Em sede de tutela antecipada, a Apelante pugnou pela fixação de
alimentos provisórios
, alegando dependência econômica do esposo falecido, tendo obtido êxito, pois os demandados foram condenados a pagar, solidariamente, ao equivalente a
4,53 salários mínimos por mês
, vencendo todo dia 10 do mês, até que a Apelante complete 65 (sessenta e cinco) anos de idade, conforme a expectativa média dos brasileiros, segundo o IBGE.

Contra essa decisão foram interpostos 02 (dois) Recursos de Agravo de Instrumento, sendo:
(i) RAI n.º 20.570/2015
apresentado pela Apelante com o escopo de majorar o valor da pensão provisória e o
(ii) RAI n.º 27.022/2015
protocolizado pelos demandados objetivando reformar a tutela antecipada e de condenar a demandante em litigância de má-fé. Ambos os recursos foram distribuídos à relatoria do Desembargador
Sebastião de Moraes Filho
.

-
RAI n.º 20.570/2015;
em
24/02/2015
, o Relator deferiu o pedido de efeito ativo e, liminarmente, majorou o valor da pensão alimentícia de
4,53
para
13,79 salários mínimos
, ficando inalterados os demais capítulos da tutela antecipada.

-
RAI n.º 27.022/2015;
em
10/03/2015
, o Relator agregou efeito suspensivo à decisão que havia deferido a tutela antecipada. Na oportunidade, fundamentou que
Cleni Maria Pannebecker
é sócia majoritária da
Agropecuária Pannebecker Ltda
. com 80% das cotas sociais, cuja empresa está ativa perante os órgãos oficiais, não havendo que falar em ausência de renda, pois atuava no ramo empresarial.

Isto é, o ilustre Relator decidiu de forma antagônica nos RAI n.º 20.570/2015 (0020570-05.2015.8.11.0000)

e n.º 27.022/2015 (0027022-31.2015.8.11.0000), tirados contra a mesma decisão interlocutória.

Diante dessa situação, em
08/01/2016
, visando harmonizar o entendimento, entendeu o Relator em
manter a decisão prolatada no RAI n.º 20.570/2015
, na qual reconheceu o direito aos alimentos provisionais e majorou o montante para 13,79 salários mínimos, retroativo à data do seu arbitramento na instância singela (09/02/2015); de conseguinte, tornou sem efeito a decisão lançada no RAI n.º 27.022/2015, bem como determinou o sobrestamento do seu trâmite processual até a análise do mérito do RAI 20.570/2015.

Em 18/01/2016, os demandados pugnaram pela revogação da tutela antecipada, uma vez que as planilhas apresentadas pela viúva para demonstrar a renda do falecido, na verdade, representam a prova de que amargava prejuízo financeiro na época do seu óbito. Além disso, reiteraram a tese de que a demandante/Apelante possui renda, por ser empresária atuante. Alternativamente, requereram que fosse prestada caução idônea.

Instada a se manifestar, a Apelante reiterou a tese de que não trabalhava na data do óbito e era financeiramente dependente do esposo, figura conhecida no Município de Sapezal por ocupar o cargo político de vereador no dia do acidente, além de ter trabalho como agricultor. Ao arremate, a demandante pugnou pela confirmação da tutela antecipada e a condenação dos demandados/Apelados em litigância de má-fé.

Na sessão realizada em
03/02/2016,
a 2.ª Câmara Cível julgou o mérito do
RAI n.º 20.570/2015
(0020570-05.2015.8.11.0000), tendo sido desprovido por maioria, vencido o Relator, cuja ementa ficou assim redigida:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIALETICIDADE – ARTIGO 514, II, CPC - IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - ALIMENTOS PROVISIONAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR – PROVA PERICIAL – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IRREVERSIBILIDADE –
MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS
- Recurso DESPROVIDO.

1 - Estando o recurso aviado de acordo com a pretensão do que deseja o agravante e possibilitando ampla defesa, não há o que se falar em violação do princípio da dialeticidade.

2 - A impugnação ao deferimento da justiça gratuita tem prazo e forma prescrita na Lei 1.060. Não se conhece pedido de revogação de justiça gratuita em mera peça de contrarrazões em agravo de instrumento.

3 - Questões que não passaram pelo crivo do juiz de primeiro grau de jurisdição não podem ser vivenciadas em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância, não se conhecendo o recurso neste aspecto. Questão de manutenção de alimentos provisórios não condiz com fixação, de plano, data limite para o seu termo. É questão de mérito que somente pode ser tratada em sentença final, decote do despacho neste tópico.

4 - A exigência da irreversibilidade inserta no § 2º do artigo 273 do Código de Processo Civil, não pode ser levada a extremo, sob pena de o novel instituto de tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina. Estando demonstrado, através de cognição sumária, em especial o BO e outros documentos dos autos verossimilhança das alegações, onde não se exige certeza absoluta, correta está a decisão do magistrado de piso que, em ação de indenização por ato ilícito, morte do marido da agravante, concede-lhe pensão alimentar provisória.

5
- Estando o valor da pensão provisória arbitrado de acordo com os critérios exigidos para a natureza do instituto, não há que se falar em majoração, posto que os alimentos próprios, disciplinados pelo direito de família, não se confundem com os alimentos devidos em razão de condenação por ato ilícito
. Nestes, não se analisa a possibilidade do devedor e a necessidade do beneficiário, mas somente a renda que este deixou de perceber
. (A C Ó R D Ã O, a SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Câmara Julgadora composta pelo DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (Relator), DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª Vogal) e DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE;
NÃO CONHECEU DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA
. NO MÉRITO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL. Cuiabá, 03 de fevereiro de 2016. DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA - REDATOR DESIGNADO. (N.U 0020570-05.2015.8.11.0000, Julgado em 03/02/2016,
Publicado no DJE 24/02/2016
) (sem destaques no original)
.

Quanto ao julgamento simultâneo dos Agravos n.º 20.570/2015 (0020570-05.2015.8.11.0000)

e n.º 27.022/2015 (0027022-31.2015.8.11.0000), o 2º Vogal, Desembargador José Zuquim Nogueira, acompanhou o Relator no sentido de
julgar prejudicado o objeto do RAI n.º 27022/2015
na parte referente ao pedido de redução dos alimentos.

Contra esse acórdão foram opostos Embargos Declaratórios n.º 26701/2016, posteriormente rejeitados, dando causa à interposição do REsp n.º 51.154/2016, que teve o seguimento negado, sendo mantido em sede de AgrResp n.º 123.147/2016, consolidando-se o acórdão que ratificou, na íntegra, os termos da decisão proferida pelo Juiz
a quo
atinente à tutela antecipada. (trânsito em julgado operado em 03/10/2017).

Mesmo ciente de que fora desprovido o RAI 20.570/15, ratificada a pensão provisória no equivalente a
4,53 salários mínimos por mês
, e que os recursos posteriormente interpostos não têm efeito suspensivo, em
27/06/2016
, a viúva manejou a vertente Ação de Execução Provisória n.º 0001117-47.2016.8.11.0078 alegando que faz
jus
aos alimentos provisórios de 13,79 salários mínimos, fundados na decisão liminar proferida pelo Relator do
RAI n.º 20.570/2015
, Desembargador Sebastião de Moraes Filho, ou seja, que já havia sido revogada na sessão de julgamento realizada em
03/02/2016
.

A Apelante apresentou planilha de cálculo referente ao lapso de fevereiro/2015 a março/2016 no importe de R$ 183.468,45 (cento e oitenta e três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), bem como indicou a conta poupança n.º 98.697-6, agência Sicredi n.º 804, para efetuar o depósito.

Registra-se que a Apelante também requereu a concessão da justiça gratuita, alegando hipossuficiência financeira, cujo pleito foi deferido em sede de Aclaratórios.

Na sequência, o Juiz
a quo
recebeu a Execução Provisória de Alimentos pelo rito do art. 911 do CPC, determinou a citação dos Apelados para pagamento do débito alimentar no prazo de 03 (três) dias, ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. No mais, fixou os honorários advocatícios em 10%, nos termos do art. 827 do CPC, os quais seriam reduzidos pela metade em caso de cumprimento voluntário da obrigação.

Citados em 07/03/2017, os executados/demandados apresentaram JUSTIFICATIVA para o descumprimento da pretensão formulada pela Apelante. Afirmaram que o julgamento do
mérito do

RAI n.º 20.570/2015
resultou na revogação da tutela antecipada que fixara os alimentos provisionais, estando ausente título executivo judicial para dar sustentáculo à pretensão executiva provisória.

Arguiram, ainda, que o rito do artigo 911 do CPC não se aplica ao caso, por regulamentar a execução de título extrajudicial. Em matéria preliminar, suscitaram a ilegitimidade passiva da empresa Bom Futuro Agrícola Ltda. e, novamente, pugnaram pela revogação da gratuidade da justiça.

No mérito, suscitaram excesso de execução, seja em razão do montante pretendido – 13,79

salários mínimos – seja pela quantidade de meses em atraso. Afirmaram que se a Execução Provisória foi manejada em 27/06/2016, a Apelante teria direito apenas aos 03 (três) três meses anteriores – março, abril e maio/2016 – e aquelas vencidas no curso da demanda, e não de quatorze meses, compreendidos entre fevereiro/2015 a março/2016.

Por fim, os executados/demandados
reiteraram o pedido de condenação da viúva e de seus advogados em litigância de má-fé, por ofensa ao disposto no art. 77 do CPC.

Em
22/05/2017
, o Juiz
a quo
prolatou sentença extintiva. Revogou a justiça gratuita e
acolheu a preliminar de falta de título executivo judicial.
Obtemperou que se a pretensão executiva está fundada na decisão monocrática do Desembargador
Sebastião de Moraes Filho
, prolatada no
RAI n.º 20.570/2015
em caráter provisório, a sua posterior revogação quando do julgamento do mérito recursal resulta na inexistência de título executivo.

Além disso, o Juiz da causa condenou a viúva em litigância de má-fé equivalente a 10% do valor da execução, por ofensa ao art. 77, incisos I e II, do CPC. No mais, condenou-a no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.

Contra essa sentença, em
26/06/2017
,
Cleni Maria Pannebecker
interpôs Recurso de Apelação, o qual foi julgado monocraticamente pelo Relator
dando provimento ao recurso
, sendo esta a decisão objeto deste Agravo Interno.

A decisão agravada está assim ementada pelo ilustre colega,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE TITULO EXECUTIVO – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS NO ACORDÃO – POSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 598 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ADVERTÊNCIA - § 1º, ARTIGO 1.021 DO CPC – PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
SENTENÇA ANULADA
PARA QUE A EXECUÇÃO SEJA REGULARMENTE PROCESSADA.

1 - Em se tratando de alimentos o Código de Processo Civil, eliminando dúvidas até então existentes, anotou a possibilidade de execução dos alimentos provisórios, ao teor do artigo 528 e seguintes do Código de Processo Civil – tópico especifico e definido e que não pairam dúvidas.

2 - Incorreta é a sentença que, fazendo suas razões de fato e de direito, extingue a execução de alimentos proposta ao argumento de ausência de título executivo judicial.

3 - Residindo divergências entre os valores determinados em liminar e os constantes do v. acordão que, por maioria de votos, manteve a decisão de primeiro grau, sendo a primeira meramente transitória, permanece a decisão colegiada em todos os sentidos.

4 - Ante a exigência do princípio da não surpresa das decisões judiciais, égide do artigo 10 do CPC, ciência as partes da possibilidade de aplicação de
astreintes
em caso de ingresso com agravo sem respaldo legal e com caráter de mera procrastinação. (decisão proferida em 22/10/2019).

Insatisfeitos com a decisão monocrática, os demandados interpuseram Agravo Interno alegando, em síntese, as mesmas ilações apresentadas na Justificativa para o não cumprimento da ordem lançada na Execução Provisória de Alimentos.

Importante registrar que, em
11/12/2017
, foi prolatada sentença de mérito na ação principal - Ação Indenizatória n.º 0000193-70.2015.8.11.0078 – tendo o Juiz da causa concluído o seguinte:

Diante de todo o exposto e por toda a fundamentação lançada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos nas iniciais para:

1 - RECONHECER a conexão das ações de código 79813, 87061 e 87179, nos moldes da fundamentação lançada, com base no art. 55 do CPC.

2 – CONDENAR os Requeridos ao pagamento de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a título de danos morais para cada um dos Requerentes,
Cleni Maria Pannebecker, Cris Pannebecker e Odélcio Arthur Pannebecker
, corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Com relação ao valor a ser pago para a Requerente Cleni Maria Pannebecker, deverá ser descontado eventual valor recebido a título de seguro obrigatório (DPVAT), nos termos da súmula 246 do STJ.

3 – CONDENAR os Requeridos ao pagamento do valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais) a título de danos materiais para Cleni Maria Pannebecker, corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE e com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 do STJ e art. 398 do CC), assim como o valor de R$ 72.813,00 (setenta e dois mil oitocentos e treze reais) para Cris Pannebecker corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE e com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 do STJ e art. 398 do CC), devendo desse valor (RS 72.813,00) ser descontado o valor obtido com a venda do veículo.

4 –
CONDENAR os Requeridos ao pagamento de pensão alimentícia à viúva do de cujus, Cleni Maria Pannebecker, no valor mensal correspondente à 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente, desde a data do acidente (17.07.2013) iniciando em 17.08.2013 com termo final na data em que o falecido completaria 71 (setenta e um) anos e 03 (três) meses de vida
, corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE a partir de cada vencimento e juros de mora a contar da citação. A atualização das parcelas vincendas acompanhará o reajuste anual do salário mínimo.
Assim, faço a adequação da decisão que concedeu os efeitos da tutela (fls. 233/235) quanto

ao valor da pensão alimentícia devida à viúva do de cujus, devendo prevalecer o fixado nesta sentença
.

5 – DETERMINAR ao Requeridos que procedam à constituição de capital cuja renda assegure o pagamento da pensão alimentícia fixada nesta sentença, nos termos do art. 533 do CPC e Súmula 323 do STJ.

6 – CONDENAR tanto os Requerentes como os Requeridos ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% dez por cento do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC, na proporção de 20% para os Requerentes e 80% para os Requeridos, em cada uma das ações.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de praxe. Transitada em julgado, CERTIFIQUE-SE o necessário e remetam os autos para o ARQUIVO.

Às providências.
(sem destaques no original)

Percebe-se, pois, que logo após a interposição do Recurso de Apelação em virtude da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução Provisória de Título Judicial (Tutela Antecipada), foi proferido julgamento de mérito da demanda principal.

Observa-se, com isso, que a sentença superveniente que resolveu o mérito da causa prejudicou, em parte, o objeto deste Recurso, notadamente o valor dos alimentos devidos à viúva e a questão da ilegitimidade da empresa
Bom Futuro Agrícola Ltda
.

Com efeito, o Juiz
a quo
condenou os Agravantes, de modo definitivo, ao pagamento de pensão alimentícia a
Cleni Maria Pannebecker
no valor mensal correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, desde a data do acidente (17.07.2013) iniciando-se em 17.08.2013, com termo final na data em que o falecido completaria 71 (setenta e um) anos e 03 (três) meses de vida, corrigido pelo INPC-IBGE a partir de cada vencimento e juros de mora a contar da citação.

E mais: segundo a sentença, o valor fixado em favor da Agravada na tutela antecipada perdeu seus efeitos jurídicos em virtude da sua adequação, tendo o Juiz de 1.º grau sido claro ao dispor que deve prevalecer o que foi fixado na sentença.

Enfim, feita essa digressão, concluo que o Agravo Interno comporta provimento para que a matéria seja enfrentada em sua integralidade pelo colegiado, pois o caso não se amolda às hipóteses de julgamento unipessoal.

Com essas considerações, peço
vênia
ao nobre Relator para
divergir do seu entendimento, dar
provimento ao Agravo Interno, anular a decisão monocrática e determinar que o recurso de Apelação seja submetido ao julgamento colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020